Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de liminar foi proferida a seguinte decisão:
A decisão de ID 53139170 rejeitou os pedidos de tutela provisória, que consistiam em “compelir a instituição financeira ré a suspender o desconto de valores, dos empréstimos e débitos de cartão de crédito contraídos. Requereu, ainda, restituição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais que alega ter suportado”.
Contudo, o pedido formulado em sede antecipação de tutela recursal refere-se especificamente a “condenar o banco réu a depositar mensalmente o salário da autora na conta no 71914019-0 da instituição Nubank, agência 0001 conforme portabilidade já efetivada, sob pena de multa diária de 5 mil reais."
Embora o princípio da dialeticidade seja mitigado nos Juizados Especiais, não pode o agravante apresentar razões dissociadas ao que se discutiu na decisão agravada. Tal princípio impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
Acrescente-se, ainda, que deverá ser verificado durante a instrução processual, se os contratos realizados autorizam a instituição financeira a promover os respectivos débitos em sua conta corrente, caso em que não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos, porque livremente pactuados.
Nesse contexto, não preenchidos os requisitos necessários, mantenho a decisão agravada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. Verifica-se que o contexto permanece. Não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.
6. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10% do valor da causa.